Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. DÉBITOS DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais). Foram julgados improcedentes os pedidos de restituição dos valores relativos aos encargos multas do veículo e de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82410416). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 82410421).
3. Na origem, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais. Alegaram que contrataram o requerido, na qualidade de despachante, para realizar a transferência de propriedade do veículo FIAT/MOBI LIKE, placa PBU 9477, bem como para quitar todos os débitos incidentes sobre o bem, incluindo IPVA, multas e demais encargos. Sustentaram que ajustaram o valor total de R$ 3.850,00, pago em espécie, cartão e PIX, tendo o recorrido recebido integralmente a quantia. Narraram que, não obstante o recebimento, o recorrido não efetuou a transferência do veículo nem quitou os débitos, passando a se esquivar dos contatos e a ignorar as tentativas de solução amigável. Pontuaram que continuaram a suportar a existência dos débitos em aberto, além de ficarem impossibilitados de regularizar o automóvel, o que lhes trouxe inúmeros transtornos. Asseveraram que o comportamento do recorrido representou quebra da boa-fé objetiva, enriquecimento sem causa e verdadeiro estelionato civil, gerando danos materiais e morais. Alegaram ter experimentado expressivo abalo psicológico, perda de tempo útil e frustração elevada, em razão da confiança depositada no requerido.
4. Em suas razões recursais, os autores afirmaram que a sentença deveria ter reconhecido o dever de ressarcir, também, os valores relativos aos encargos e multas do veículo, que totalizariam aproximadamente R$ 5.435,76, correspondentes a IPVA e penalidades de trânsito pendentes. Sustentaram que a prova dos débitos constaria dos documentos juntados aos autos, demonstrando que a intenção contratual abrangia, além da transferência, a quitação integral de tais obrigações. Argumentaram que a limitação da condenação ao montante de R$ 3.850,00 não refletiu a extensão do prejuízo sofrido, porque continuaram responsáveis pelos débitos do automóvel, que não foram pagos pelo recorrido. Pontuaram que a conduta do recorrido, ao se apropriar dos valores e deixar de prestar o serviço, excedeu o mero inadimplemento contratual. Alegaram que enfrentaram angústia, constrangimentos e insegurança jurídica, diante da impossibilidade de regularizar o veículo e da sensação de terem sido enganados. Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral dos danos materiais pleiteados, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) definir se o réu é responsavel pelo ressarcimento dos valores referentes aos encargos moratórios sobre os débitos vinculados o veículo e; (ii) analisar o cabimento de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
7. Em razão da revelia, foi reconhecido expressamente a existência de contrato entre as partes, bem como o recebimento, pelo recorrido, da quantia de R$ 3.850,00, tendo o requerido sido condenado à restituição de tal valor. Todavia, afastou o ressarcimento dos débitos do veículo (IPVA e multas), por ausência de prova de que os respectivos valores tenham sido efetivamente repassados ao recorrido.
8. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, a distribuição do ônus da prova observa as regras gerais do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando pretende a condenação em valores específicos. No caso, embora haja documentos que indicam a existência de débitos sobre o veículo, não se extrai dos autos prova de que a quantia de R$ 5.435,76 tenha sido entregue ao recorrido ou, ao menos, colocada à disposição deste com a finalidade de quitá-los, circunstância expressamente destacada pelo juízo de origem. Inexistindo demonstração mínima de que o recorrido tenha se apropriado de valores destinados ao pagamento de IPVA e multas, não se configura o dever de ressarcir esse montante específico.
9. Nessas condições, a condenação limitada ao valor efetivamente comprovado como recebido (R$ 3.850,00) mostra-se adequada, pois restitui ao recorrente aquilo que, com segurança, se apurou ter sido transferido ao recorrido, evitando-se condenação fundada em mera presunção. Não há prova de que o referido valor abarcasse os débitos vinculados ao veículo, não sendo possível admitir tal fato como verdadeiro, em razão de o valor pago ao réu ser inferior ao dos débitos.
10. No que diz respeito ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, extrai-se dos autos que houve o inadimplemento contratual e a retenção indevida de valores, situações já adequadamente reparadas pela via da restituição do montante comprovadamente recebido.
11. Embora a conduta do recorrido seja reprovável sob o prisma contratual, o conjunto probatório não evidencia violação concreta a direitos da personalidade dos recorrentes, limitando-se os prejuízos à esfera econômica e à necessidade de reaver os valores pagos, não restando configurada qualquer lesão aos direitos da personalidade da parte autora, tratando-se tão somente de reflexos na esfera patrimonial dos recorrentes. Não restou demonstrado nos autos situação excepcional de humilhação, exposição vexatória ou abalo intenso da integridade psíquica, apta a caracterizar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.